Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-97.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE QUE A ALIENANTE ASSUMIU OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O SINAL E UMA DAS PRESTAÇÕES PAGAS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007616-
97.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante FERNANDO
LOPES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA APARECIDA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Fernando Lopes Bezerra (Justiça Gratuita)
Apelados: Maria Aparecida Pereira (Justiça Gratuita)
Comarca: Fernandópolis - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Renato Soares de Melo Filho
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ALEGAÇÃO
DE QUE A ALIENANTE ASSUMIU OBRIGAÇÃO DE
DEVOLVER O SINAL E UMA DAS PRESTAÇÕES PAGAS
-
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
NÃO
COMPROVADO AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35208
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de locupletamento ilícito em razão da ausência de
comprovação do fato constitutivo do direito.
O autor insiste no direito à devolução de valores pagos
à requerida, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito, sob a
alegação de que a CDHU não autorizou a compra do imóvel em razão da
apelante já possuir outra unidade financiada em seu nome e no momento
da rescisão a vendedora assumiu o compromisso de devolver a quantia já
paga (sinal, no valor de R$ 15.000,00, e uma prestação no valor de R$
2.000,00).
Recurso recebido e regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou
locupletamento ilícito, pode ser qualificado como o acréscimo patrimonial
de alguém em detrimento de outrem, sem que para isso se tenha um
fundamento jurídico, ou seja, é o enriquecimento de uma pessoa mediante
o empobrecimento sem causa de outra.
É neste contexto que, de sorte a dar conta desta
realidade, surgiu a ação de locupletamento ilício, amparado no princípio
que veda o enriquecimento sem causa.
Porém, conforme dispõe o art. 886 Código Civil, a
ação de enriquecimento ilícito só é cabível quando a lei não confere ao
lesado outros meios jurídicos processuais para ressarcimento do prejuízo.
No caso a pretensão veiculada na demanda tem origem
em contrato de compromisso de compra e venda, que foi posteriormente
rescindido em razão da impossibilidade de se adquirir os direitos que a
recorrida detinha sobre o imóvel junto a CDHU, pelo fato de o apelante já
possuir outra unidade financiada em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante alegou expressamente na exordial que
“...diante da impossibilidade de continuarem com o negócio, as partes
pactuaram pela resolução do contrato, vez que o Requerente NÃO OBTEVE
A POSSE DO IMÓVEL, concordando assim a Requerida pela devolução dos
valores pagos, à poucos dias do distrato, no valor de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais).” (destaquei)
Nestas circunstâncias, o que se busca na presente
demanda é o cumprimento de uma obrigação assumida no momento da
rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, qual seja o de devolver
R$ 17.000,00 já recebidos pela alienante/apelada, sendo este, pois, o fato
constitutivo do direito que deveria ter sido comprovado pelo recorrente,
ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto,
sendo
descabido
a
restituição
por
enriquecimento ilícito, conforme expressamente dispõe o art. 886 do
Código Civil, e ausente a comprovação de que, no momento do distrato do
compromisso de compra e venda do imóvel, a requerida se comprometeu a
devolver os valores recebidos (sinal e uma prestação), não há como afastar
a improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29435
Apelação Cível no 1007616-97.2018.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Fernando Lopes Bezerra
Apelado: Maria Aparecida Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
Inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação
negocial firmada entre as partes.
Trata-se de pedido de rescisão de compromisso de compra e venda
de imóvel com devolução de valores pagos.
O valor do imóvel é de R$37.000,00, sendo que R$15.000,00 de
entrada, mais R$22.000,00, divididos em 11 parcelas. O autor efetuou o
pagamento de R$17.000,00, mas, por já ter imóvel financiado no seu nome, o
pedido de novo financiamento foi indeferido por parte da CDHU, ocasionando a
ruptura do contrato de compromisso de compra e venda.
Ainda que o contrato entre as partes não preveja expressamente a
possibilidade de devolução integral das parcelas pagas, entendo ser o caso de
interpretar o contrato conforme os costumes e boa-fé, nos termos do art. 113 do
Código Civil:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido
que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração
do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao
tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável;
e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a
questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da
racionalidade econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de
preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas
daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
O fato de não ter ocorrido a imissão na posse do imóvel, diante do
precoce distrato, impõe a devolução de PARTE dos valores já pagos, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da vendedora.
Entendo que se aplica ao caso, analogicamente, a súmula 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento.” grifei.
Logo, entendo ser o caso de condenar a ré à restituição de metade dos
valores já pagos, em razão da rescisão antecipada do contrato.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
condenar a ré ao pagamento de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), correspondente
à metade dos valores já pagos pela parte autora, corrigido pela Tabela Prática do TJSP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1256F061
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1256F53B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007616-97.2018.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.